Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-25.2005.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000723-25.2005.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 869.727.661-68 (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 869.727.661-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

REJEITADOS E DE

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO NÃO CONHECIDO DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

O prazo para oposição de embargos de declaração é 05 (cinco) dias, comum entre as partes, de modo que ambas as partes devem opô-los no prazo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020